Tribunal: TJMT
Processo: 1025770-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025770-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), KAIC SILVA LIMA - CPF: 044.379.431-63 (PACIENTE), KAIC SILVA LIMA - CPF: 044.379.431-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA - DESPROPORCIONALIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRESERVADO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação. (STJ, HC 441180/PR)

O uso da tornozeleira eletrônica pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC nº 508.635/PR).

Afigura-se “
proporcional e adequado
” o monitoramento eletrônico do paciente, considerada a sua reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC nº 643.205/AC).

“
Inexiste constrangimento ilegal na monitoração eletrônica quando pautada na necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente
” (TJMT, HC nº 1009590-35.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025770-29.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S): KAIC SILVA LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KAIC SILVA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1001707-28.2022.8.11.0003), que lhe outorgou liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (ID 153650198).

O impetrante sustenta que “
o monitoramento eletrônico é desproporcional à gravidade do delito
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogado o “
monitoramento eletrônico
” do paciente (ID 153650194), com documentos (IDs153650194/ 106126000).

O pedido liminar foi indeferido (ID 153892158).

O Juízo singular prestou informações

(ID 154504167).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas – Pretende-se a revogação do monitoramento eletrônico, por excesso de prazo – Paciente já demasiadamente beneficiado com a liberdade provisória, ainda que condicional, pois já responde por um executivo de pena, bem como por quatro outras ações penais, da qual, uma delas foi condenado pelo crime de integrar organização criminosa (autos em sede de apelação) – Excesso de prazo que não se configura tão somente pela soma aritmética do prazo previsto em lei – Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 156000166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.1.2022, o Juízo singular concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“
[...] Aqui, apesar da presença de indícios de autoria e da materialidade, não se divisa qualquer dos fundamentos do art. 312 do CPP para manter o suspeito custodiado. Ademais, em nosso sistema jurídico, a liberdade é a regra e a segregação a extrema ratio da ultima ratio, diretriz agora consagrada também no Código de Processo Penal através da Lei 12.403/11, como, a propósito, extrai-se do CPP, 282, §6º. Assim, para que se possa manter alguém preso cautelarmente, faz-se mister a comprovação em concreto de que se encontram presentes os fundamentos autorizadores da preventiva. Nessa toada, a jurisprudência pretoriana não prestigia fundamentar custódia com base em passagens criminais e nem na suposta possibilidade de reiteração criminosa. Por isso, defeso fazer ilações para restringir a liberdade do agente, sendo imprescindível dado concreto que justifique a custódia. Ora, a prisão processual, por sua natureza necessariamente cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela suposta gravidade em abstrato do delito atribuído ao indiciado ou processado, até porque a efetiva ocorrência do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto, quando da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença. Assim, é induvidoso que a prisão cautelar deve resguardar o resultado útil do processo, sendo seu instrumento. Contudo, no caso presente, após eventual juízo condenatório, prima facie, o autuado não permanecerá preso em regime fechado, daí ser forçoso concluir que no caso presente a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina1 e a jurisprudência. Assim, diante desse apontamento, e analisando a documentação que aparelha o auto de prisão em flagrante e na linha da jurisprudência do TJMT e do Supremo Tribunal Federal2, nada há que empeça a concessão da liberdade mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente a hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal. Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas. Com efeito, a prisão em casos tais vai de encontro ao postulado da razoabilidade eis que demonstrada a ilegitimidade material do ato praticado pelo Poder Público3 por olvidar as máximas parciais do citado princípio. A prisão não é adequada porque ausentes os seus pressupostos; não é necessária porque, em tese, se condenado, não sujeitará ao regime fechado em que se encontra atualmente e, num juízo de ponderação, como anotado, não há justificativa para o cárcere. Considerando que o autuado, em tese, é reincidente e possui outros registros criminais, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas, dentre as quais o monitoramento eletrônico.

Anote-se, nesse passo, que não há fundamento hábil mantê-lo preso por não se subsumir as hipóteses do art. 312 do CPP. Assim, e fulcrando nas razões acima expostas e com arrimo no art. 310, III do Código de Processo Penal, concede-se a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do autuado KAIC SILVA LIMA mediante monitoramento eletrônico e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; f) monitoramento eletrônico
. [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 153650198)

Em 19.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas e apropriação indébita – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 168 do CP – (PJE nº 1001707-28.2022.8.11.0003).

Em 13.12.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia contra o paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23.5.2023 (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, Juíza de Direito – ID 153650199).

Pois bem.

O juiz da causa fundamentou a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao considerar a reiteração delitiva do paciente.

De fato, o paciente possui três condenações definitivas, sendo duas por receptação e uma por tráfico de drogas privilegiado, com pena unificada em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto (SEEU nº 2000021-92.2022.8.11.0064) e registra mais quatro ações penais, sendo duas por tráfico de drogas (PJE nº 0001202-41.2015.8.11.0022/ Comarca de Pedra Preta/MT e PJE nº 0013537-58.2018.8.11.0064/ Comarca de Rondonópolis), uma por organização criminosa (PJE nº 0005094-19.2020.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá/MT) e

uma por receptação (PJE nº 0004017-45.2016.8.11.0064/ Comarca de Rondonópolis).

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.06.2019).

Além disso, o uso da tornozeleira eletrônica pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019).

No caso, o histórico criminal do paciente, agravado pelo suposto cometimento sucessivo de delitos da mesma natureza [condenações por tráfico de drogas], revela efetivo risco social, sobretudo porque “
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

Com efeito, afigura-se “
proporcional e adequado
” o monitoramento eletrônico do paciente, considerada a sua reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC nº 643.205/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 13.4.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Inexiste constrangimento ilegal na monitoração eletrônica quando pautada na necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal ostentado pelo paciente
.” (TJMT, HC nº 1009590-35.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 8.6.2022)

Logo, a medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser preservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023